Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E DIGITAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1o, e 218-C, §1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 03 meses e 06 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se restou comprovada a autoria e materialidade do crime de divulgação de cena de sexo ou nudez; (iii) verificar a necessidade de perícia técnica para validação das provas digitais; (iv) analisar a correção da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria; (v) examinar a adequação do regime prisional; e (vi) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente nas fases inquisitorial e judicial, corroborada por prints, mídias e prova testemunhal, comprova a materialidade e a autoria dos crimes, possuindo especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com o simples conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo prescindível a concretização da ameaça.
5. A ausência de perícia técnica nas provas digitais não invalida a condenação quando os arquivos são reconhecidos pela vítima, confirmados por testemunha e não há indícios concretos de adulteração ou quebra da cadeia de custódia.
6. A divulgação de imagens íntimas sem consentimento, realizada com intuito de vingança e humilhação após o término do relacionamento, caracteriza o crime do artigo 218-C, §1o, do Código Penal.
7. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando a conduta revela premeditação, dolo específico de causar maior constrangimento e ampla exposição da vítima em perfis públicos, excedendo a reprovabilidade inerente ao tipo penal.
8. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
9. O valor fixado a título de indenização mínima por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.